Tribunal: TJDFT
Processo: 0718694-11.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. INOVAÇÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. EXTEMPORANEIDADE. MÉRITO. ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALIMENTANDO. NECESSIDADES PRESUMIDAS. CAPACIDADE FINANCEIRA ALIMENTANTE. COMPROVAÇÃO. MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. NÃO CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A juntada extemporânea de documentação, em sede recursal, não amparada pelas exceções do art. 435, do Código de Processo Civil, releva a preclusão temporal do art. 434, do Código de Processo Civil, de forma que os documentos não devem ser conhecidos e apreciados.
1.1. No caso dos autos, tendo em vista que o pedido de majoração da verba alimentar se baseou em documentos juntados de forma extemporânea sem justificativa hábil, deve-se reconhecer a inovação recursal sobre a matéria, autorizando o conhecimento parcial do recurso.
2. No caso dos autos, a obrigação alimentar decorre do dever de sustento dos pais em relação aos filhos menores, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, além da chamada Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68).
3. Para a fixação do valor de alimentos, deve ser observada tanto a necessidade do alimentando quanto à possibilidade financeira do alimentante.
4. O alimentando é menor impúbere e conta com necessidades presumidas, restando bem delineada a obrigação de alimentar e a presunção da necessidade.
5. O arcabouço probatório comprova a adequação do valor arbitrado em sentença, observada a capacidade financeira do alimentante. Majoração da verba alimentar não cabível.
6. Preliminar de inovação recursal e de juntada extemporânea de documento acolhida. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. Sentença mantida.